Tribunal: TJBA
Processo: 8079546-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079546-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: E. B. B. R. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. EXORBITÂNCIA DO MONTANTE ACUMULADO. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DAS
ASTREINTES
.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

A CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em cumprimento provisório de sentença, manteve o valor acumulado das astreintes em R$ 115.000,00, aplicou as penalidades do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10%), e condenou a Agravante em honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação, fixados sobre o valor das astreintes. A obrigação originária consistia no restabelecimento de tratamento de terapia ABA para menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2.

As questões controversas residem na suposta nulidade da intimação para cumprimento de sentença, na excessividade do valor total das astreintes acumuladas e na correção da base de cálculo dos honorários advocatícios, tanto os previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil quanto os sucumbenciais pela rejeição da impugnação.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da intimação para cumprimento de sentença não se sustenta, considerando a ausência de prejuízo concreto à parte Agravante, que atuou ativamente no processo e demonstrou ciência inequívoca dos atos.

4.

O valor total das astreintes, que atingiu R$ 115.000,00, revela-se desproporcional à finalidade coercitiva do instituto quando confrontado com o valor da causa originária (R$ 20.000,00), justificando sua redução com fundamento no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, sem descurar da reprimenda à recalcitrância do devedor.

5.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, sejam os do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sejam os sucumbenciais, deve excluir o montante das astreintes, dada a sua natureza coercitiva e não indenizatória, incidindo sobre o proveito econômico obtido ou o valor principal da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes a patamar razoável e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja limitada ao valor da obrigação principal, excluindo-se o montante das astreintes.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória, ainda que fixada em valor diário razoável, pode ter seu montante acumulado revisado pelo magistrado, a qualquer tempo, quando se tornar excessivo e desproporcional à finalidade coercitiva e ao valor da obrigação principal, em observância ao artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. As astreintes, por sua natureza coercitiva e não indenizatória, não devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, sejam os previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sejam os sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º da Constituição Federal; Art. 6º da Constituição Federal; Art. 196 da Constituição Federal; Art. 227 da Constituição Federal; Art. 127 da Constituição Federal; Art. 272, §§ 2º e 5º do Código de Processo Civil; Art. 277 do Código de Processo Civil; Art. 282, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 513, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 537, § 1º, I e § 2º, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; Art. 884 do Código Civil; Art. 932, II, do Código de Processo Civil; Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil; Art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil; Art. 1.017, §5º, do Código de Processo Civil; Art. 1.018 do Código de Processo Civil; Art. 1.019, I e II, do Código de Processo Civil; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8079546-79.2025.8.05.0000
interposto
pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, que se insurge contra a Decisão proferida
pelo
Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, nos autos do cumprimento provisório de decisão (
8004287-30.2025.8.05.0113
)
tendo como agravado
E. B. B. R.,
menor

por

ANDERSON BRITO ROCHA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA